Tribunal: STF
Processo: AI 728616
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-02-03
Data de publicação: 2009-02-03

Ementa:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
   AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REEXAME
   DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO - SÚMULA 279 DO STF. INCIDÊNCIA.
   AGRAVO IMPROVIDO.
I - Inadmissível o recurso extraordinário se
   a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no
   acórdão recorrido. Ademais, a tardia alegação de ofensa ao texto
   constitucional, apenas deduzida em embargos de declaração, não
   supre o prequestionamento.
II - Para se chegar à conclusão
   contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o
   reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que
   atrai a incidência da Súmula 279 do STF.
III - Agravo regimental
   improvido.